Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio cujo objeto era qualificação de profissionais do setor de turismo para a melhoria da qualidade no atendimento aos turistas do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão, interposto por Edson Renato Dias contra o Acórdão 11532/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe o pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 634/2008, cujo objeto era "qualificar profissionais do setor do turismo para a melhoria da qualidade no atendimento aos turistas do Município de Balneário Camboriú/SC", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.7 do Acórdão 11352/2020-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao Município de Balneário Camboriú/SC e ao Ministério do Turismo.